Tribunal: TJES
Processo: 5009421-90.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009421-90.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JORDAN NASCIMENTO DURAO

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009421-90.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JORDAN NASCIMENTO DURAO

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES

Advogado do(a) PACIENTE: DEO MORAES DIAS - ES25021

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. NÃO VERIFICADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM DENEGADA.
1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, tendo em vista que a decisão do magistrado
a quo
que decretou a prisão preventiva do paciente não carece de fundamentação idônea, eis que se baseia em provas concretas para comprovar a necessidade de garantia da ordem pública. 2. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009421-90.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JORDAN NASCIMENTO DURAO

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES

Advogado do(a) PACIENTE: DEO MORAES DIAS - ES25021

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
JORDAN NASCIMENTO DURÃO
,
preso preventivamente pela prática do crime previsto no artigo 121,
caput
, do Código Penal.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o
constrangimento ilegal
deriva da falta de fundamentação idônea, no decreto de prisão preventiva do paciente.

Relata a denúncia em síntese:

“
Noticiam os autos do procedimento policial, que servem de base a presente, que no dia 18/12/2012, por volta das 10:10hs, na Rua Beira Rio, Centro, Linhares, próximo a praça 22 de Agosto, o ora denunciado, agindo com animus necandi, efetuou golpes de faca contra a vítima ALEXSANDRO ALVARENGA FERNANDES, causando lesões que foram a causa da morte da vítima.

Consta que o acusado foi até a casa da vítima, tendo sido visto por testemunhas, as quais informam tê-lo visto entrando e depois ter saído correndo.

Na sequência, a vítima saiu de casa afirmando para a vizinha que teria sido golpeado pelo acusado, seu amigo, vindo a falecer em seguida.”

Primeiramente, faz-se necessário ressaltar que a decisão do magistrado
a quo,
que decretou a prisão preventiva do paciente, não carece de fundamentação idônea, eis que se baseia nas provas coligidas aos autos, a fim de comprovar a necessidade de garantia da ordem pública, tais como: o laudo cadavérico da vítima, depoimentos de testemunhas e, inclusive, a própria confissão do condenado, vejamos:

“QUE não se recorda o motivo pelo qual esfaqueou Alex; que estava drogado; que Alex não estava devendo dinheiro para o acusado; que se recorda que era uma época em que estava usando muito crack e até fumava com a vítima. MP: Que usou droga naquele dia; que estava há dias usando drogas. Defesa: que quando tomou consciência estava no instituto em Piúma, para tratamento por dependência química; que as vezes levava dinheiro e era a vítima que arrumava drogas para o acusado; que a vítima fumava o fristo (crack + maconha).” (Interrogatório do paciente.)

“QUE, a declarante comparece na Delegacia de Crimes Contra a Vida, para esclarecer fatos relacionados a um crime de homicídio, por golpe de arma branca (faca), tendo como vítima a pessoa de nome ALEXSANDRO ALVARENGA FERNANDES, vizinho da declarante, fato ocorrido no dia 18.12.2012, por volta aproximada das 10:10 horas, no interior da residência da vítima, tendo como autor a pessoa de nome J0RDAN NASCIMENTO DURAO, cuja pessoa frequentava a casa da vítima, inclusive, se dizia amigo da vítima e dizem que estudaram juntos; Que, a declarante não presenciou o crime; Que, meia hora antes do crime ocorrer, a declarante se encontrava na varanda de sua casa, quando, num dado momento, surgiu um rapaz de nome j0RDAN NASCIMENTO DURAO, cuja pessoa, parou adentrou na varanda da casa da declarante e começou a conversar com a declarante; Que, a declarante pediu a j0RDAN que Ihe desse um cigarro; Que, J0RDAN deu o cigarro a declarante e perguntou a declarante se ALEXSANDRO estaria na casa dele; Que a declarante disse para J0RDAN que ALEXSANDRO deveria estar em casa; Que, J0RDAN desceu em direção a casa de ALEXSANDRO, inclusive, a declara estando posicionada em sua residência, Que a visualizar J0RDAN dentro da casa de ALEX Que, apos se passar alguns minutos, j0RDAN passou correndo, em frente a casa da declarante e gritou para a declarante "VALEU DONA NENEM"; Que, em seguida, veio andando em direção a casa da declarante, a vítima ALEXSANDRO ALAVARENGA FERNANDES, cuja pessoa estava com uma toalha pressionando o pescoço e pedindo para a declarante chamar a polícia; Que, ALEXSANDRO chegou a dizer para a declarante que J0RDAN havia esfaqueado ele, inclusive, chegou a dizer para a declarante "OLHA O QUE 0 MEU PRÓPRIO AMIGO FEZ" e mandou a declarante chamar a polícia; Que, a declarante apoderou-se de seu telefone celular e tentou chamar a polícia, momento em que, ALEXSANDRO perguntou a declarante se estava chamando a polícia; Que, a declarante disse que estava chamando a polícia, que, chegou ao local após dez minutos, quando a polícia chegou no local, ALEXSANDRO já se encontrava morto; Que, a declarante diz que ALEXSANDRO era usuário de drogas, e que, JORDAN sempre ia até a casa de ALEXSANDRO, inclusive, a maioria das vezes que passava no local, cumprimentava a declarante; Que, ao ser mostrado a declarante uma fotografia digitalizada, ilustrativa, em preto e branco, tamanho 20 X 28, expondo a parte frontal do rosto de JORDAN NASCIMENTO DURÃO, esta reconhece sem sombra de dúvidas, com firmeza e convicção, como sendo JORDAN, a pessoa que matou ALEXSANDRO ALVARENGA FERNANDES na data de hoje (18.12.2012).” (Depoimento da testemunha Maria Elza Nunes da Silva.)

Além disso, constata-se a necessidade de garantia da ordem pública, diante da reiteração delitiva, conforme termos da sentença condenatória. Vejamos:

“No caso em questão, a prisão preventiva do réu se mostra necessária como medida de garantia da ordem pública.

Com efeito, as consultas ao SIEP, SEEU, EJUD e INFOPEN de fls. 141/154, bem como a consulta ao INFOPEN anexa, demonstram que o réu:

I — possui condenação na Ação Penal n'014719-73.2015.8.08.0030, pela prática dos crimes tipificados no art. 147, caput, e no art. 329, caput, ambos do Código Penal, cometidos em 14/10/2015, transitada em julgado em 11/10/2016 (fls. 141/145);

II — respondeu ao Processo de Apuração de Ato Infracional n'900799-90.2004.8.08.0030 (fl. 147)

III — deu entrada no sistema prisional, em 15/10/2015, em virtude de Auto de Prisão em Flagrante, vindo a receber alvará de soltura em 06/11/2015;

IV — deu entrada no sistema prisional, em 29/01l2016, em virtude de mandado de prisão, vindo a receber alvará de soltura em 30/03/2016;

V — deu entrada no sistema prisional, em 03/08/2016, em virtude de mandado de prisão, vindo a receber alvará de soltura em 04/10/2016;

Vl — foi autuado em flagrante, recentemente, em 31/08/2023, pela prática do crime de resistência (fls. 147 e 153).

Infere-se, portanto, que, mesmo com a oportunidade de responder a presente Ação Penal em liberdade, o réu foi condenado criminalmente por sentença transitada em julgado e ingressou 03 (três) vezes no sistema prisional, sendo autuado em flagrante na data recente de 31/08/2023.

Desta feita, a prisão preventiva é extremamente necessária, para a garantia da ordem pública, em virtude do risco concreto de reiteração criminosa.”

Desta forma, considerando o abordado nos autos, não há que se falar em falta de fundamentação idônea no decreto de prisão preventiva do paciente.

Ante o exposto com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.